Tribunal: CARF
Processo: 10830.903830/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903830/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.535 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
HIDROALL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10830.903828/2015-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.526, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903830/2015-66
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903830/2015-66

Trata-se, o presente processo, de pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte, ora Recorrente, através do qual indicou como direito creditório o pagamento
indevido ou a maior de IRPJ Estimativa (código receita no 5993). Com o referido crédito
pretendia quitar débitos próprios de IPI, nos termos da declaração de compensação acostada aos
autos.
Como se observa do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, o pedido de compensação transmitido pelo Recorrente não foi homologado,
uma vez que "a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o crédito não foi identificado. Assim, segundo alega,
esta ausência de retificação impossibilitou a fiscalização de identificar o crédito apontado em seu
pedido de compensação.
Afirma, ainda, que retificou a sua declaração em data posterior à emissão do
despacho decisório.
Com a Manifestação de Inconformidade, para comprovar seu direito creditório, o
Recorrente apresentou nos autos apenas a DCTF retificadora. Não houve a indicação de qualquer
elemento de prova para demonstrar a motivação da retificação, tampouco discorreu, em sua
Manifestação de Inconformidade, sobre qual seria o erro cometido nas declarações apresentadas,
além dos números que apresenta.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento entendeu por bem julgar o apelo do contribuinte como
improcedente.
Como se observa do acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo demonstrou
que o Recorrente “não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não
homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado
em DCTF”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Para
comprovar seu direito creditório apresenta cópia do Livro Diário e do Livro Razão.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903830/2015-66

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
RAZÕES DE DECIDIR
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1302-
004.526, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 05/05/2017 (comprovante de fls. 84), apresentando seu
Recurso Voluntário em 30/05/2017, conforme comprovante de fls. 86, ou
seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como
fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua
DCTF, referente à competência de Janeiro de 2013. Afirma, neste
sentido, que, com a retificação da declaração, realizada após o despacho
decisório, o seu direito creditório pode ser facilmente identificado.
E para comprovar a sua alegação, com o Recurso Voluntário, o
Recorrente apresenta apenas cópias do Livros Diários e Razão, através
das quais se pode verificar a contabilização do pagamento de DARF no
valor de R$289.449,92, justamente o valor do direito creditório invocado
no PerDcomp.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador
deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de
James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903830/2015-66

(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que
foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos
os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo
é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de
modo a legitimar os atos da autoridade administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido
de que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como
norte a verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em
alguns casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder
de vista que é dever do contribuinte a comprovação das suas alegações, o
que impõe a apresentação de argumentos e, em especial, documentos que
possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente retificou sua DCTF
após o despacho decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização,
quando da análise do pedido de compensação, identificar o crédito, já
que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF originária o direito
creditório não estava devidamente constituído.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente não se deu ao trabalho
de demonstrar os motivos da retificação e quais os seus fundamentos, o
que fez com que seu apelo fosse julgado como improcedente pela Turma
de Julgamento a quo.
No Recurso Voluntário, com o intuito, a princípio, de fazer prova do seu
direito, o Recorrente apresentou apenas cópia do Livro Diário e Razão,
com a comprovação de que o valor foi recolhido.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903830/2015-66

Data venia, estes documentos não acrescentam em nada a discussão, na
medida em que, no próprio despacho decisório, houve o reconhecimento
do pagamento, sendo que o direito creditório não foi confirmado, porque
o pagamento em questão já estava “integralmente utilizado para quitação
dos débitos do contribuinte”. Débitos estes devidamente constituídos na
DCTF originariamente transmitida, não se pode olvidar.
Assim, não se sabe, pela análise dos autos, qual a motivação da
retificação da DCTF, quais os documentos contábeis e fiscais dão
embasamento a esta retificação, ou seja, não se consegue verificar o
motivo pelo qual se promoveu a retificação da DCTF e se, de fato, não
havia débitos de IRPJ no período a justificar a apresentação da
retificação.
Entende-se que caberia ao Recorrente demonstrar e comprovar o seu
direito creditório, em um mínimo esforço probatório, para o julgador
pudesse buscar, se fosse o caso, a Verdade Material. Não se pode admitir
que, com base neste princípio, o contribuinte se furte da obrigação de
comprovar as suas alegações.
Ademais, não se pode olvidar que o acórdão recorrido deixou clara esta
posição, quando afirmou que “na hipótese de ter ocorrido erro no valor
do débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pela interessada (...)”.
Independentemente do momento em que esse documentos poderiam ser
apresentados, o Recorrente, mesmo sabendo da fragilidade das suas
argumentações, quando da apresentação do Recurso Voluntário, não
trouxe qualquer elemento de prova para justificar a retificação da
declaração.
Reitere-se, neste sentido, que a comprovação da contabilização do
pagamento que o Recorrente diz ser indevido em nada acrescenta na
discussão, até mesmo porque o próprio Despacho Decisório já havia
identificado aquele pagamento.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903830/2015-66

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital